Tribunal: TJMT
Processo: 1021323-26.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VEÍCULO SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021323-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RAFAEL DA GUIA ROSA - CPF: 066.795.611-59 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL JOSE ROSA - CPF: 774.677.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AMILTON MARTINS DA SILVA - CPF: 275.135.641-91 (VÍTIMA), DIEGO CURVO DE MORAES - CPF: 036.234.691-73 (ASSISTENTE), MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 039.803.501-69 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VEÍCULO SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, porque o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção dessa sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael da Guia Rosa
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1021323-26.2021.8.11.0002, da 5o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, condenando-o pelo crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo, a pena privativa de liberdade.

O apelante, nas razões que se veem no ID
188976210
,
pleiteia sua absolvição pela prática do crime de receptação, por ausência de provas suficientes
para embasar a sentença condenatória
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
193440699
, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
193734663
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
188976157
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos presentes autos que no dia 14 de junho de 2021, por volta das 15h10min, em via Pública, na Ponte Sergio Mota, nesta cidade, o denunciado Rafael da Guia Rosa, com evidente consciência da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, conduzia o veículo Ford/F1000, cor verde, placa HOR-4349 (termo apreensão Num. 59970229 - Pág. 58), ciente da sua origem ilícita, uma vez que
o mesmo
foi subtraído da vítima Amilton Martins da Silva (Num. 59970229 - Pág. 53/55). Consta ainda dos autos que, foi irradiado via
Ciosp
que o veículo referido acima, produto de furto, havia passado pela ponte Sérgio Mota, ocasião em que a guarnição da polícia militar passou a empreender diligências a fim de localizar o veículo. Ressai dos autos que, os policiais visualizaram a F1000 parada juntamente com o veículo fiat palio, cor preta, NJK-2318 na Alameda
Julio
Muller, sendo feita a abordagem dos indivíduos, ocasião em que o denunciado ao visualizar a viatura empreendeu fuga
pela matagal
, no entanto, acabou caindo ao solo, sendo feita sua abordagem. Evidencia-se que o veículo palio é de propriedade de Daniel, pai do denunciado, o qual teria ido dar auxílio mecânico ao denunciado, visto que a caminhonete F1000 teria apresentado problemas, no entanto, Daniel não tinha conhecimento de que a já mencionada caminhonete que o filho levaria até a cidade de Cáceres/MT, tratava-se de objeto de furto. Assim agindo, o denunciado incorreu na figura típica descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, qual seja, receptação dolosa.
[...]

A materialidade delitiva do crime de receptação se encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
188975827
), boleti
ns
de ocorrência (ID
188975829
e
ID 188976150, p. 35-38/53-55
),

termo de exibição e apreensão (ID
188976150
, p. 58), termo de depósito (ID
188976150
, p. 63)
; bem como pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou o ato narrado na denúncia, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de receptação por parte dele; eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, todavia, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Além disso, impende ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pela defesa do apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido na instrução processual, eis que ele não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo.

Com efeito, o apelante durante a fase inquisitiva utilizou-se de seu direito constitucional de se manter em silêncio. E, durante da instrução processual fora declarada a sua revelia, e por esta razão não foi interrogado perante a autoridade judiciária.

Por sua vez, o policial militar
Max Divino de Campos Silva, relatou durante a fase inquisitiva que o apelante estava com o veículo parado juntamente com o veículo Fiat Palio, cor preta, NJK-2318 na Alameda
Julio
Muller, no bairro Carrapicho onde fora feita a abordagem, sendo que o
apelante
ao visualizar a viatura empreendeu fuga pelo matagal, onde havia cercas e em uma delas este veio a se desequilibrar e caiu ao solo, sendo neste momento feita a sua abordagem. Relatou, ainda, que o apelante afirmou que o veículo era produto de furto, e por esta razão foi encaminhado para a central de flagrantes.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Diego Curvo de Moraes, também policial militar, que narrou em juízo que estavam em patrulhamento quando receberam a informação que o veículo Ford F1000 havia sido furtado e entrado na sua área de atuação pela ponte Sérgio Mota. O referido agente público disse, também, que se deslocaram para até as imediações do bairro Carrapicho e puderam localizar o veículo produto de furto parado na via além de outro veículo fornecendo apoio.

A testemunha relatou, ainda, que o apelante empreendeu fuga ao visualizar a aproximação dos policiais militares, no entanto ficou preso em uma cerca, momento em que conseguiram realizar a abordagem. O policial militar afirmou que
quando abordaram
o apelante
, foi realizada a checagem do veículo, sendo constatado que era produto de furto da cidade de Várzea Grande. Além do mais, consignou que no momento da abordagem, Rafael, afirmou que sabia que era produto de furto.

No caso dos autos, os elementos de prova a indicar a autoria do crime de receptação, qual seja, o depoimento das testemunhas policiais, foram coletados durante a fase investigativa
e ratificados em sede judicial.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais na hipótese em que tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que as suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Além do mais, não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
furto
, e tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que ele agiu dolosamente, incumbia à defesa, ao pleitear a sua absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar a existência de provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo encontrado na sua posse. Todavia, assim não fez o recorrente.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Rafael da Guia Rosa
, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024